Tribunal: TJSP
Processo: 1005938-60.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. Insurgência dos embargantes. Descabimento. Impressos de conversar de whatsapp podem ser considerados provas documentais, sobretudo quando não houve qualquer demonstração de indício de adulteração ou falsidade da prova. Inovação recursal. Prova hígida. Mérito.Em simples análise da ação de rescisão contratual ajuizada pela Sra. Sandra, verifica-se

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. Insurgência dos embargantes. Descabimento. Impressos de conversar de whatsapp podem ser considerados provas documentais, sobretudo quando não houve qualquer demonstração de indício de adulteração ou falsidade da prova. Inovação recursal. Prova hígida. Mérito.Em simples análise da ação de rescisão contratual ajuizada pela Sra. Sandra, verifica-se que a sentença transitada em julgado dera pela improcedência da demanda, reconhecendo a higidez do contrato entabulado pelas partes, bem como, pela posse injusta da Sra. Sandra. Por outro lado, dera pela procedência do pedido contraposto de reintegração de posse, reintegrando o Sr. Juliano na posse do imóvel. Portanto, a partir do compromisso de compra e venda pactuado com o embargado, a Sra. Sandra não era mais a titular do direito de posse do imóvel, razão pela qual não poderia alienar o bem aos apelantes. Sentença mantida. Recurso não provido.